Tribunal: TJSP
Processo: 2287950-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Citação pelo correio. Aviso de recebimento assinado por porteiro de condomínio edilício no endereço declinado pelo executado no contrato. Decisão agravada que determina a promoção de nova citação, por oficial de justiça, para assegurar a validade do ato. Desnecessidade. Regra geral estabelecida pelo Código e que também se aplica à execução. Ausência de indícios

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Citação pelo correio. Aviso de recebimento assinado por porteiro de condomínio edilício no endereço declinado pelo executado no contrato. Decisão agravada que determina a promoção de nova citação, por oficial de justiça, para assegurar a validade do ato. Desnecessidade. Regra geral estabelecida pelo Código e que também se aplica à execução. Ausência de indícios de que a citação por correio tenha sido maculada. Recurso provido.